Tribunal: TJSP
Processo: 1094067-38.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. Embargos visando à modificação do acórdão. Vícios apontados que não ocorreram, sequer alteram a conclusão do acórdão embargado. Alegações inconsistentes. Os embargos de declaração não se destinam a novo julgamento, mas a reparar defeito do julgado. Embargos rejeitados.